Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809600-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA COSTA, ANDERSON COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “
VENTO NORTE
”. PACIENTES ALEXANDRE MIRANDA COSTA E ANDERSON COSTA DA SILVA.
PRIS
ÕES
PREVENTIVA
S
DECRETADA
S
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
S
PRIS
ÕES
CAUTELAR
ES
. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO.
PERICULOSIDADE ACENTUADA DOS ACUSADOS QUE FAZEM PARTE DE UMA CÉLULA CRIMINOSA DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DO TRÁFICO E A CRIMINALIDADE NO MUNICÍPIO DE
IGARAPÉ-MIRI/PA. REDE DE ESTRUTURA ORGANIZADA E BEM DEFINIDA ATUANDO HABITUALMENTE NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS EM ALTA ESCALA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, TAIS COMO PRISÃO DOMICILIAR E/OU MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional e da decisão que indeferiu pedido de revogação das prisões, a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados aos pacientes ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção das custódias cautelares, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação dos pacientes na empreitada criminosa (interceptação telefônica e gravações extraídas dos celulares apreendidos), pela gravidade concreta dos fatos narrados e pela periculosidade dos acusados que estariam atuando habitualmente no comércio ilegal de drogas, em alta escala, no município de Igarapé-Miri/PA, em associação com seu pai “Alenquer” (um dos maiores fornecedores de droga do município), seu irmão “Molequinho”, dentre outros 13 (treze) representados, integrando célula criminosa da Facção Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento do tráfico e a criminalidade local. Segundo o juízo, haveria indícios de participação dos representados no crime de financiamento para o tráfico, na medida que, para realizarem a comercialização de drogas no município, teriam que pagar religiosamente mensalidade para a facção criminosa, a fim de fortalecer a narcotraficância da região e o grupo criminoso. Assim, as prisões preventivas estão justificadas na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, no sentido de coibir o risco concreto de reiteração delitiva, já que os pacientes respondem por outros processos, nos quais gozam de benefícios como na prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, o que não impediu que continuassem a desenvolver a atividade criminosa, mencionando, mais uma vez, a gravidade concreta da conduta praticada.

2. Verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo, o juízo entendeu que a liberdade dos acusados poderia acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da futura lei penal, ressalvando, mais uma vez, o risco concreto de reiteração delitiva, já que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente na cidade de Igarapé-Miri/PA, de maconha, cocaína e óxi, substâncias de alta nocividade, que causam efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual, manteve as prisões preventivas, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. Quanto ao argumento de os acusados possuírem condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, tais como prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico, é pedido que não deve ser atendido, já tendo o juízo
a quo
se manifestado acerca da matéria, justificado de forma satisfatória a impossibilidade de sua aplicação, como transcrevo a seguir: “Destaque-se que a indiciado ALEXANDRE MIRANDA COSTA já fora condenado em outra ação penal (
0138409-98.2015.8.14.0022
) e estava cumprimento pena (
execução penal nº
000002379.2017.8.14.0067
), em regime aberto, tendo descumprindo as condições, o que demonstra propensão a prática criminosa e que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo indiciado. Ressalte-se que o indiciado ANDERSON COSTA DA SILVA responde a outra ação penal (
0000593-38.2014.8.14.0401
) e já fora beneficiado com
sursis
processual, tendo sido revogado o benefício por descumprimento das condições impostas, o que demonstra propensão a prática criminosa e que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo indiciado”.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja
e
Leila Vania Bastos Raiol
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor dos pacientes
Alexandre Miranda Costa
e
Anderson Costa da Silva
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do
Processo nº 0001582-07.2020.8.14.0022
.

Consta da
impetração
(ID 3714253) que o Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Apoio à Investigação-NAI/Baixo Tocantis,
representou pela prisão preventiva dos pacientes
, dentre outros, com base em um Relatório de interceptação telefônica que apurou o tráfico de drogas no município de Igarapé-Miri. No dia 04/07/2020, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes.

Considerando que Alexandre, desde o ano de 2017, se encontrava em
prisão domiciliar por progressão para o regime aberto
(
Processo nº 0000023-79.2017.8.14.0067
), o que conseguiu pelo seu
bom comportamento na Casa Penitenciária
, bem como pela
disciplina e boa intenção
do acusado, tendo
sempre comparecido
a todos os atos que lhes foram determinados pela Justiça
, e que Anderson
é primário, detentor de bons antecedentes, com emprego e residência fixa
,
inexistindo qualquer participação sua no delito a que lhe é atribuído no Relatório da Polícia Civil (negativa de autoria)
, a defesa ingressou com
pedido de revogação de prisão preventiva
em favor dos mesmos, com
aplicação de medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP.

No entanto,
o juízo negou tais pedidos
apesar deles serem possuidores de condições pessoais favoráveis
, sob a argumentação de que, conforme a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, tais provas revelam
intensa participação dos pacientes na atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico)
, na medida em que
atuariam ativamente na comercialização de drogas em alta escala na cidade de Igarapé-Miri/PA
, em associação com outros representados, estando
presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva
.

Ocorre que, segundo os impetrantes, tudo não passa de
mera generalização
, visto que
não existem nos autos indícios suficientes de autoria aptos a manter os 02 (dois) pacientes encarcerados até a conclusão do processo
, vez que não concorreram de nenhuma forma para o crime (
negativa de autoria
) e não existem comprovações de que realmente se tratava dos pacientes nas interceptações.

Informam os impetrantes que,
ambos os pacientes respondem a outros processos dos quais já usufruíam de benefícios, tendo descumprido medidas cautelares, em face da prisão neste presente processo
. Ademais,
tal processo sequer teve a instrução iniciada
, não havendo condenação transitada em julgado apta a servir de base para justificar a manutenção dos pacientes em cárcere, sob pena de violação ao
princípio da presunção de inocência
, nem indicação de que possam vir a comprometer o andamento processual ou se evadir, caso determinada alguma medida cautelar diversa da prisão, como o monitoramento eletrônico.

Sendo assim,
a decisão carece de fundamentação
, se mostrando deveras desproporcional, já que
os pacientes tiveram suas liberdades ceifadas de forma arbitrária e descabida
, considerando a inexistência de qualquer fato que demonstre que suas liberdades são um risco à ordem ou segurança pública, ao contrário,
preenchem todos os requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares
.

Requerem a concessão liminar do
writ
, para que sejam
revogadas as prisões preventivas
dos pacientes, com
aplicação de medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

Os autos foram a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
folgas de plantão
e
férias regulamentares
(despacho de ordem, ID 3721067), o feito foi
redistribuído
ao gabinete da
Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, a qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 3723967) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 119/2020-GJ
, datado de
01/10/2020
(ID 3750876).

A autoridade coatora informa que, em
01/07/2020
, o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação – NAI/Baixo Tocantis, apresentou
representação criminal
, para fins de
decretação da prisão preventiva de Alexandre Miranda Costa e Anderson Costa da Silva
, entre outros representados, em razão de
indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico
, tendo havido manifestação do Ministério Público
favorável a decretação
das custódias cautelares.

Após narrar os fatos descritos na denúncia, comunica que, os pacientes estariam
atuando habitualmente no comércio ilegal de drogas, em alta escala
, no município de Igarapé-Miri/PA, em associação com seu pai
“Alenquer”
, seu irmão
“Molequinho”
e outros,
integrando cé
l
ula criminosa da Facção Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento do tráfico e a criminalidade local
.

No dia
04/07/2020
, foram
decretadas as prisões preventivas de Alexandre Miranda Costa e de Anderson Costa da Silva
, por entender presentes os requisitos da custódia, para fins de
garantia da ordem pública
, pois haveria
risco concreto de reiteração delitiva
.

A autoridade coatora relata que, em
17/09/2020
, foi
indeferido
o
pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares, apresentado em favor de Alexandre e Anderson
, uma vez que permaneceriam presentes os motivos que levaram a decretação de suas prisões preventivas.

Por fim, declara que,
os autos encontram-se com vistas ao Ministério Público
, para
eventual oferecimento de denúncia
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos
Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar dos mesmos (parecer ID 3784331).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional,
bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas,
motivação idônea
para o encarceramento dos pacientes, sendo os mesmos possuidores de
condições pessoais favoráveis
. Requerem também a
aplicação de outra
s
medida
s
cautelar
es
diversa
s
da prisão
, tais como a
prisão domiciliar
ou a
monitoração eletrônica
.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
e
ausência de justa causa à prisão
dos pacientes
por motivação inidônea
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do
s

mesmos
no dia
04/07/2020
, dentre outros representados, por terem cometido supostamente os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico e associação para o tráfico
), nos seguintes termos:

“(...). Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o Município de Igarapé-Miri é conhecido nacionalmente como a Capital Mundial do Açaí, por ser considerado o maior produtor e exportador do fruto. Todavia, infelizmente, o Município não tem chamado atenção apenas em decorrência de suas virtudes, mas também pelos altos índices registrados da prática de delitos violentos, crimes estes em sua maioria procedentes e relacionados com ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. É notório, que gradativamente, as Facções Criminosas, tem atuado como um estado paralelo, deixando a população refém de sua atuação, principalmente as que sobrevivem da mercancia ilegal de entorpecentes, vem assumindo o controle dos municípios brasileiros. De maneira, que este feito tem se multiplicado alastrando em um ritmo acelerado, atingindo todas as unidades da federação. Ademais, é necessário que o estado assuma o papel que lhe outorgado pela constituição e legislação brasileira, reprimindo o tráfico de drogas e responsabilizado os autores deste delito. (...). 11. A respeito do investigado
ALEXANDRE MIRANDA COSTA
– Vulgo SETE BOIAS. A associação Criminosa dedicada ao tráfico também conta com a dedicação do ALEXANDRE MIRANDA COSTA, também conhecido como SETE BOIAS. Atualmente, ele se encontra cumprindo pena em prisão domiciliar, o que não tem impedido a sua atividade de traficância em associação com demais investigados da Operação Vento Norte. Cabe ressaltar que o referido faccionado é filho do ALENQUER FARIAS DA SILVA – já qualificado neste Núcleo da Investigação como sendo um dos maiores fornecedores de drogas do município. O SETE BOIAS também é irmão do MOLEQUINHO e do ANDERSON, ambos investigados e integrantes do Comando Vermelho local. Enfim, mais uma família dedicada ao tráfico de entorpecentes e à Facção Criminosa. Salienta-se que o MOLEQUINHO, integrante do CV local que posta a prestação de contas da mensalidade do mês de setembro de 2018, é irmão do ALEXANDRE. No dia 05 de janeiro de 2020, o ALEXANDRE trata com o HULK – investigado e identificado como um dos DISCIPLINAS do CV local – sobre a qualidade das drogas que estão comercializando em associação. No diálogo, o investigado fala que foi os caras que mataram o policial e, ainda afirma que os caras estão no município do Miri. Durante o 10o Período da Interceptação Telefônica devidamente autorizada, captou-se mais diálogos entre o investigado e faccionado ALEXANDRE e outros integrantes do crime. No dia 02/02/2020, ALEXANDRE MIRANDA COSTA conversa com o GAGO – também investigado – para falar sobre a comercialização de entorpecentes. 12. A respeito do investigado
ANDERSON COSTA DA SILVA
. O investigado ANDERSON COSTA DA SILVA é mais um integrante do núcleo criminoso dedicado ao narcotráfico, aqui exposto. Ele já foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, condenado e, não obstante ter cumprido pena, sua altivez pelo narcotráfico permanece. Destaca-se o fato de que ele é irmão dos investigados e também integrantes do Comando Vermelho MOLEQUINHO e ALEXANDRE. Ademais, ele é filho do maior fornecedor de drogas do município, o ALENQUER. Existe um diálogo transcrito no 9o Período da Interceptação telefônica no qual o investigado em tela confirma a sua atividade de tráfico em alta escala. Dentre as suas próprias afirmações está a de que ele comercializa em regra o Crack e, apenas, esporadicamente, a Cocaína. Afirma também que só comercializa entorpecente a partir de 1 (um) Quilograma ou uma peça. O narcotraficante ainda assevera que fazia parte de um planejamento para um resgate de presos do estabelecimento penal que cumpria pena a que ele chama de resgate mil grau. Sua participação no Comando Vermelho do Município é confirmada quando ele próprio afirma ser fechado com a facção. (...). Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, tais como interceptação telefônica com autorização judicial, realizada nos aparelhos celulares dos acusados, mas principalmente as transcrições das conversas captadas durante a interceptação, que narram com riquezas de detalhes a empreitada criminosa, que tem como suspeitos os oras representados, demonstrado uma organização para a prática do tráfico de drogas, no município de Igarapé-Miri. Por seu turno, relativamente à autoria delituosa, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3o vol., 1999, p. 470): Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria’, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o Magistrado. Explica Frederico Marques que a expressão indício suficiente tem o sentido de probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de autoria (cf. Estudos de direito processual penal em homenagem a Nélson Hungria, p. 129). (...). Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, que resta cogente a necessidade de manter a conveniência da instrução criminal, ou seja, se permanecer em liberdade, há fortes indícios de que os oras representados continuarão a praticar o crime de tráfico na região, pois esse tipo de delitos tem sido frequente e reproduz outros delitos como homicídio e roubo na cidade, de maneira que ameaçam as vítimas e seus familiares, atrapalhando consideravelmente a instrução criminal, razão pela qual devem ser segregados do convívio com a sociedade. Presente também o requisito atinente à garantia da ordem pública, ou seja, se permanecer em liberdade, há imenso risco de reiteração criminosa por parte do ora representados, que, ao menos indiciariamente, continuaram praticando o crime de tráfico que é intenso na cidade de Igarapé-Miri, trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias desta localidade, cooptando mulheres e jovens para o mundo tráfico, mediante grave ameaça, razão pele qual deve ser decretada sua custódia cautelar. Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. (...). Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA e a BUSCA E APREE
N
SÃO DE MANOEL MIRANDA DA COSTA (MOLEQUINHO); ALENQUER FARIAS DA SILVA; IVANILDO SILVA BRABO, conhecido por MANGUITA; JEFERSON AZEVEDO DA COSTA; JHON LENON FERREIRA COSTA (BAFO); LILIANE ARA
Ú
JO VAZ; MARCOS BRABO DA LUZ (ZÉ BABÁ); MAURI EDSON VULCÃO COSTA (DÉO); MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUZA; NAEL (NATANAEL LOBATO FERREIRA); ALEXANDRE MIRANDA COSTA; ANDERSON COSTA DA SILVA e DANIEL BRABO SILVA (PLAYBOY)
, tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado. (...)”.

Verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados aos pacientes ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
.

Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção das custódias cautelares, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação do
s
paciente
s
na empreitada criminosa
(interceptação telefônica e gravações extraídas dos celulares apreendidos), pela
gravidade concreta dos fatos narrados
e pela
periculosidade do
s
acusado
s
que estariam
atuando habitualmente no comércio ilegal de drogas, em alta escala, no município de Igarapé-Miri/PA
, em associação com seu pai “Alenquer” (um dos maiores fornecedores de droga do município), seu irmão “Molequinho”, dentre outros 13 (treze) representados,
integrando célula criminosa da Facção Comando Vermelho
, contribuindo para o
fortalecimento do tráfico e a criminalidade local
. Segundo o juízo, haveria indícios de participação dos representados no
crime de financiamento para o tráfico
, na medida que,
para realizarem a comercialização de drogas no município, teriam que pagar religiosamente mensalidade para a facção criminosa, a fim de fortalecer a narcotraficância da região e o grupo criminoso
.

Assim, as prisões preventivas estão justificadas na
garantia da ordem públic
a
, por
conveniência da instrução criminal
e para
aplicação da lei penal
, no sentido de coibir o risco concreto de
reiteração delitiva
, já que
os pacientes respondem por outros processos, nos quais gozam de benefícios como a prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, o que não impediu que continuassem a desenvolver a atividade criminosa
, mencionando, mais uma vez, a
gravidade concreta da conduta praticada
.

Em decisão, datada de
17/0
9
/2020
, o juízo de primeiro grau
manteve a medida extrema
,
indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva dos pacientes
, justificando devidamente a segregação nos seguintes termos:

“(...). Analisando os autos, verifica-se que a medida mais acertada é a análise da possibilidade de revogação da prisão preventiva do requerente. Explico. Diante das inovações trazidas pela novel Lei n° 12.403/2011, que alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, exsurge a decretação da prisão provisória não apenas como exceção, mas também como
ultima ratio
, na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
dos cidadãos a ela submetidos. Sendo assim, caberá ao juiz, antes de concluir pela decretação da prisão preventiva, verificar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares descritas na Lei nº 12.403/2011, de maneira a ponderar a medida mais adequada a ser tomada conforme a necessidade ou exigibilidade do caso concreto, utilizando-se, para tanto, dos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se, em resumo, de aplicação do princípio da vedação do excesso, configurando-se a decretação da prisão provisória como última hipótese diante das demais alternativas cautelares cabíveis, ou seja, somente quando não houver outra medida cautelar cabível para atingir a mesma finalidade, a saber, a aplicação da lei segundo os ditames do devido processo legal, primando-se pela dignidade da pessoa humana em face do poder punitivo estatal. E somente quando o juiz constatar a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão provisória é que esta deverá ser decretada/mantida, em decisão fundamentada, em obediência ao preceito da motivação das decisões judiciais, disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Pois bem.
Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.
As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária,
indícios da existência de uma rede organizada e bastante estruturada
, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, óxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.
Em relação ao indiciado
ALEXANDRE MIRANDA COSTA,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em associação com outros representados, tais como seus irmãos “Molequinho” e “Anderson”, e seu pai “Alenquer”, integrando célula criminosa da Facção Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento do tráfico e a criminalidade local
.
Em relação ao indiciado
ANDERSON COSTA DA SILVA,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização de drogas em alta escala nesta cidade de Igarapé-Miri, em associação com outros representados, tais como seus irmãos “Molequinho” e “Alexandre”, e seu pai “Alenquer”, integrando célula criminosa da Facção Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento do tráfico e a criminalidade local
. Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
). No tocante ao requisito do
periculum libertatis
,
resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos indiciados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína e
ó
xi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa
. Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (
vg
. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Destaque-se que a indiciado
ALEXANDRE MIRANDA COSTA
já fora condenado em outra ação penal (
0138409-98.2015.8.14.0022
), e estava cumprimento pena (execução penal nº
000002379.2017.8.14.0067
), em regime aberto, tendo descumprindo as condições, o que demonstra propensão a prática criminosa, e que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a pr
á
tica de crimes pelo indiciado
.
Ressalte-se que o indiciado
ANDERSON COSTA DA SILVA,
responde a outra ação penal (
0000593-38.2014.8.14.0401
), e já fora beneficiado com sursis processual, tendo sido revogado o benefício por descumprimento das condições impostas, o que demonstra propensão a prática criminosa, e que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a pr
á
tica de crimes pelo indiciado
. Em razão do
risco de reiteração delitiva
, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos Requerentes,
resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva
. DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de
ALEXANDRE MIRANDA COSTA
e de
ANDERSON COSTA DA SILVA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão. (...)”. (grifo nosso)

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do
s
acusado
s
poderia acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal
e à aplicação da futura lei penal
, ressalvando, mais uma vez, o
risco concre
to de reiteração delitiva
, já que
os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente na cidade de Igarapé-Miri/
PA
, de maconha, cocaína
e

ó
xi, substâncias de alta nocividade, que causa
m
efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa
, razão pela qual, manteve as prisões preventivas, nos termos do art. 312 do CPP.

Portanto,
a necessidade
da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade das custódias cautelares, a fim de
garantir,
principalmente,
a ordem pública
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do
s
paciente
s
, elencadas no
writ
, destacando o fato de serem primários, terem bons antecedentes e residirem no distrito da culpa, com ocupação lícita, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao
pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP, tais como
prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico
,
é pedido que não deve ser atendido
, já tendo o juízo
a quo
se manifestado acerca da matéria,
justificado de forma satisfatória a impossibilidade de sua aplicação
, como transcrevo a seguir: “Destaque-se que a indiciado
ALEXANDRE MIRANDA COSTA
já fora condenado em outra ação penal (
0138409-98.2015.8.14.0022
) e estava cumprimento pena (
execução penal nº
000002379.2017.8.14.0067
), em regime aberto, tendo descumprindo as condições, o que demonstra propensão a prática criminosa e que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo indiciado. Ressalte-se que o indiciado
ANDERSON COSTA DA SILVA
responde a outra ação penal (
0000593-38.2014.8.14.0401
) e já fora beneficiado com
sursis
processual, tendo sido revogado o benefício por descumprimento das condições impostas, o que demonstra propensão a prática criminosa e que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo indiciado”.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
A imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na
necessidade de se resguardar a ordem pública
, tendo em vista as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, pois
a paciente foi presa em flagrante, quando mantinha em depósito na casa onde reside 53 (cinquenta e três) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “
ó
xi”, tendo sido presa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado pelo juízo, em virtude de investigação decorrente do intenso movimento de pessoas na residência da paciente, indicando a ocorrência do tráfico de entorpecentes,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da mesma, conforme evidenciou o magistrado
a quo
em seu
decisum
.
2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PO
R
CAUTELARES DIVERSAS
.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por
cautelares diversas
,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA POR DOMICILIAR, SOB ALEGAÇÃO DA PACIENTE FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19, ALÉM DE SER IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO NETO – IMPROCEDÊNCIA. Não tendo a impetrante trazido aos autos dados concretos que justifiquem a substituição almejada, a simples menção à pandemia de COVID-19 não evidenciam risco concreto à saúde da coacta em decorrência de doença grave, conforme previsão do art. 318, inc. II, do CPP, de acordo com a fundamentação do juiz
a quo
, estando a paciente em bom estado geral de saúde, o que inclusive consta no relatório de saúde expedido pela Casa Penal onde ela está custodiada. Ademais, inexistindo prova inequívoca de que a paciente é imprescindível aos cuidados de seu neto, requisito essencial ao benefício da prisão domiciliar prevista no art. 318, inc. III, do CPP, inviável é a sua concessão, ressaltando-se, ademais, não haver nenhuma evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo.
4. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DA PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Extrai-se que a ação penal originária intentada contra a paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso,
já tendo sido designada audiência instrutória para o dia 02 de dezembro de 2020, ocasião em que, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida,

sentença
, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido, mormente diante da determinação anterior de suspensão de audiências pela Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19/03/2020, que tratou de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ, ressaltando-se que segundo a Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020, tais atos processuais foram restabelecidos.
5.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM

DENEGADA.
(3850480, 3850480, Relª. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-20).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2020